Tribunal: TJDFT
Processo: 0749484-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. COMPORTAMENTO PROCESSUAL DA EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO ADEQUADO PARA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A citação por meio de aplicativo de mensagens é admitida pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 246; Lei 11.419/2006; Resolução CNJ 345/2020; Portaria Conjunta TJDFT no 29/2021), desde que cumprida sua finalidade essencial: conferir ciência inequívoca ao citando.
2. No caso concreto, após tentativa frustrada de localização no endereço fornecido, a própria executada entrou em contato com o Oficial de Justiça, forneceu documento de identificação, confirmou dados pessoais e recebeu o mandado encaminhado via WhatsApp. A certidão goza de fé pública e evidencia a regularidade do ato, não havendo vício a justificar a nulidade da citação.
3. A ausência do tique azul de confirmação de leitura não compromete a validade da citação, sobretudo quando o destinatário desabilita tal função e há comprovação, por outros meios idôneos, de que a parte tomou ciência do conteúdo.
4. A mera apresentação de exceção de pré-executividade para impugnar a validade da citação não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. Inexistindo demonstração de dolo ou de atuação temerária, não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.